Tribunal: TJDFT
Processo: 0715722-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715722-98.2023.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: LUCAS SANTOS SOARES DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra r. sentença proferida sob o ID 58177348, na ação de busca apreensão proposta em desfavor de LUCAS SANTOS SOARES, pela qual a d. Magistrada primeva, após observar que o envio da notificação extrajudicial não se deu para o novo endereço do autor - informado na renegociação da dívida -, revogou a liminar anteriormente deferida e resolveu o processo sem o exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. O apelado, em contrarrazões recursais (ID 58177537), argui, preliminarmente, que o apelo não deve ser conhecido, porquanto interposto intempestivamente. De fato, de acordo com a tela de expedientes dos autos do processo de origem (ID 58177357 - pág. 6), observa-se que expedição eletrônica da r. sentença recorrida (ID 57855205) se deu no dia 07/02/2024, ao passo que a ciência do referido ato processual foi registrada em 08/02/2024, por meio do sistema PJe. Assim, levando-se em consideração a data da ciência a respeito da r. sentença hostilizada, o prazo recursal exauriu-se no dia 05/03/2024. No entanto, o recurso foi interposto tão somente no dia 07/03/2024 (ID 58177350). O apelante é pessoa jurídica e, por força das disposições contidas na Portaria GC no 160/2017, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, está obrigada a se manter cadastrado para fins de recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Tal circunstância pode, em tese, ensejar a duplicidade de intimação e, por conseguinte, alterar o termo inicial para contagem do prazo recursal, uma vez que deve prevalecer a intimação realizada por via eletrônica, segundo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (AgInt no AREsp 1786432/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021). Como é cediço, de acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Pelas razões expostas e em homenagem ao princípio da cooperação, determino a intimação da parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da possível intempestividade da apelação cível interposta. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de abril de 2024 às 12:41:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora